Tribunal: STF
Processo: Rcl 46424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000214-63.2020.5.14.0005.



    2. A reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais — Lei nº 8.112, de 1990.



    3. Alega que o servidor pretende o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou na Funasa como agente de combate a endemias.



    4. Afirma ser impossível atestar o momento em que ocorreu a contaminação e, do mesmo modo, qual o regime de trabalho vigente à época. Ressalta que a incapacidade foi constatada na vigência do regime estatutário, sendo competente, portanto, a Justiça Comum para dirimir a questão.



    5. O então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, em 22/03/2021, negou seguimento a esta reclamação, sob o fundamento de que cabe à Justiça do Trabalho o julgamento de pedido fundamentado em fato ocorrido durante a relação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. Em 29/03/2021, foi interposto agravo regimental pela Funasa, reiterando os argumentos expostos na inicial e sublinhando que, constatado o dano na vigência do regime estatutário, a competência recai na Justiça Comum. Requer, ainda, a reconsideração da decisão agravada e que a reclamação seja julgada procedente.



    7. A Secretaria Judiciária certificou que a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme consta na certidão de 22/06/2021 (e-doc. 22, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    8. No caso em tela, a reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).



    9. Após consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, constatou-se que, em 06/02/2023, o Órgão Julgador, ao proferir decisão do recurso de revista, determinou o envio do processo à Justiça comum. Vejamos:



    “Analisando os autos, constata-se a impossibilidade de ser processado o presente recurso de revista, porquanto, o Colegiado Regional, ao apreciar o recurso ordinário interposto pela Reclamada - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (Id, 66df73a), conheceu do apelo e, no mérito, deu-lhe provimento para, "...conheço dos recursos ordinários e acolho a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, em atenção à decisão do STF na Reclamação 42979/RO, para declarar a nulidade dos atos decisórios proferidos, determinando o encaminhamento dos autos à Justiça Comum Federal."



    10. A determinação de remessa do processo à Justiça federal caracteriza observância ao que definido por esta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF.



    11. A reconsideração da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda do interesse de agir. 



    12. Menciono, ainda, no mesmo sentido: Rcl nº 56.817/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 05/12/2022, p. 09/12/2022; Rcl nº 55.845/MA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/11/2022, p. 09/11/2022; Rcl nº 55.731/MA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/12/2022 p. 09/01/2023; Rcl nº 51.987/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2022, p. 07/12/2022; e Rcl nº 47.195/RS, Rel. Min. de minha relatoria, j. 11/03/2023, p. 13/03/2023.



    13. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator